Tribunal: TJDFT
Processo: 0713229-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713229-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nilton de Carvalho em face da decisão[1] que, no curso da execução fiscal manejada em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido[2] que formulara, via patrocínio da Defensoria Pública, almejando a consumação de diligência destinada à intimação pessoal do assistido, ora agravante, a fim de cientificá-lo a respeito da penhora[3] que se perfectibilizara sobre seus ativos financeiros, à medida em que, consoante sustentara o órgão defensorial, não lograra contato com o executado. Outrossim, o decisório guerreado indeferira a impugnação à penhora[4], sob o fundamento de que, para a liberação da constrição empreendida, impenderia ao impugnante demonstrar que a quantia bloqueada revestir-se-ia dos atributos da impenhorabilidade absoluta, o que não se consubstanciara na espécie, conquanto tenha sido a ele oportunizada, segundo asseverara o magistrado a quo, a juntada de documentação apta a revestir de estofo material o que alegara. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, determinando-se o sobrestamento da decisão vergastada e sua intimação pessoal, porquanto assistido pela Defensoria Pública, para dizer sobre a penhora encartada; subsidiariamente, seja mantido o valor constrito em conta judicial até o julgamento final deste recurso; e, alfim, a desconstituição do decisório, determinando-se o desfazimento da constrição patrimonial que o aflige. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que aviara, argumentara, precipuamente, que houvera cerceamento de defesa, porquanto, a despeito de ter o órgão defensorial informado que não conseguira localizar o executado, a par de noticiado fato de que ele reside em outra unidade da federação, o Juízo a quo indeferira o requerimento de intimação pessoal do assistido, conforme autoriza o artigo 186, §2o, do estatuto processual. Sob esse contexto, salientara que, malgrado a impugnação à penhora que aviara tenha sido indeferida ao argumento de insubsistência de provas hábeis a demonstrar a natureza salarial da verba constrita, não houvera a devida cooperação processual por parte do Juízo a quo para que tais elementos materiais fossem apresentados, já que não possibilitara a escorreita cientificação do executado para, conseguintemente, e se o caso, acostar documentos aptos ao exercício do direito ao contraditório que lhe é afeto. Outrossim, pontificara que a comprovação da natureza salarial imanente às verbas constritas consistira em ato cujo cumprimento somente incumbiria ao executado, não sendo essa determinação judicial passível de cumprimento apenas pela Defensoria Pública. À vista disso, concluíra que o cerceamento de defesa adviera, na espécie, da circunstância processual de que decisão arrostada indeferira a impugnação à penhora ao argumento de falta de provas, as quais, justamente, poderiam ser fornecidas caso o executado fosse intimado pessoalmente. Salientara que, consoante o preceituado no artigo 186, §2o, do estatuto processual, à Defensoria Pública é assegurado prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, sendo igualmente resguardada a faculdade de intimação pessoal da parte que patrocina, mediante prévia solicitação, na hipótese em que o ato processual se condicione à providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. Aduzira que a justificativa para aludida regra reside na dificuldade encontrada pelo órgão defensorial para a realização e manutenção de contato com seu assistido e, conseguintemente, para imprimir regular andamento ao processo sem a efetiva participação da parte que patrocina, notadamente no caso dos autos, em que, consoante documentação que coligira, o assistido não reside no Distrito Federal, razão pela qual subsiste maior dificuldade de comunicação com ele. Pontuara que a intimação pessoal do executado tem por finalidade facilitar o acesso à justiça e garantir o princípio constitucional do contraditório, possibilitando que a Defensoria Pública fomente serviços de forma célere e eficaz. Lado outro, no que atine à penhora que atingira os ativos financeiros do executado, aventara que o montante constrito adviera de verba proveniente dos proventos de aposentadoria auferidos mensalmente, o que, no seu entender, restara demonstrado materialmente pelos documentos que carreara aos autos originários. Subsidiariamente, pontuara que, ainda que não se entenda pela natureza salarial da verba constrita, imperiosa a observância do entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, segundo o qual afirma-se a impenhorabilidade dos valores poupados pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente se mantidos em caderneta de poupança, conta corrente ou fundo de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, de abuso de direito ou de fraude, que, segundo sustentara, não se divisara na espécie. Alfim, acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal ou, subsidiariamente, a agregação de efeito suspensivo ao recurso que interpusera. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nilton de Carvalho em face da decisão que, no curso da execução fiscal manejada em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, indeferira o pedido que formulara, via patrocínio da Defensoria Pública, almejando a consumação de diligência destinada à intimação pessoal do assistido, ora agravante, a fim de cientificá-lo a respeito da penhora que se perfectibilizara sobre seus ativos financeiros, à medida em que, consoante sustentara o órgão defensorial, não lograra contato com o executado. Outrossim, o decisório guerreado indeferira a impugnação à penhora, sob o fundamento de que, para a liberação da constrição empreendida, impenderia ao impugnante demonstrar que a quantia bloqueada revestir-se-ia dos atributos da impenhorabilidade absoluta, o que não se consubstanciara na espécie, conquanto tenha sido a ele oportunizada, segundo asseverara o magistrado a quo, a juntada de documentação apta a revestir de estofo material o que alegara. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, determinando-se o sobrestamento da decisão vergastada e sua intimação pessoal, porquanto assistido pela Defensoria Pública, para dizer sobre a penhora encartada; subsidiariamente, seja mantido o valor constrito em conta judicial até o julgamento final deste recurso; e, alfim, a desconstituição do decisório, determinando-se o desfazimento da constrição patrimonial que lhe aflige. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à (i) aferição da viabilidade do pedido formulado pela Defensoria Pública, consubstanciado na intimação pessoal do seu assistido, ora agravante, de molde a ser efetivamente cientificado a respeito da penhora que se perfectibilizara sobre ativos financeiros de sua titularidade, e, acaso pertinente, fornecer elementos materiais aptos a subsidiar o exercício da ampla defesa e contraditório pelo órgão ao qual incumbira o seu patrocínio judicial, e, outrossim, à (ii) apreensão da legitimidade da manutenção da constrição incidente sobre montante localizado em conta bancária de titularidade do agravante mantida junto ao Itaú Unibanco S.A., que, consoante reportado, resultara na penhora do numerário de R$ 827,92 (oitocentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), porquanto sustentara o órgão defensorial que a medida atingira o que auferira o executado à guisa de proventos de aposentadoria, verba cuja natureza é salarial, revestindo-se, portanto, dos atributos inerentes à impenhorabilidade, pontuando, subsidiariamente, que, acaso assim não se entenda, aludida quantia revestir-se-ia de impenhorabilidade ante o fato de que é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar a tutela liminar requestada. No pertinente à argumentação que primeiramente içara o agravante, imperioso registrar que o estatuto processual civil, atento às peculiaridades laborais vivenciadas pelos órgãos de assistência judiciária aos quais fora conferido o munus da defesa judicial dos hipossuficientes, notadamente as dificuldades enfrentadas pelas unidades da Defensoria Pública no tocante ao estabelecimento de comunicação com seus patrocinados, assentara normatização que conferira-lhe prerrogativas específicas no tocante às comunicações processuais que são endereçadas ao órgão e aos seus assistidos[5]. Assim é que, a par da previsão da concessão de prazo em dobro à Defensoria Pública para realização de suas manifestações processuais, cuidara o estatuto processual de fixar a possibilidade de intimação pessoal da parte assistida por defensor público quando ele assim o requerer nas hipóteses que elencara. Aludida regulamentação afigura-se consonante com a realidade vivenciada pelas diversas Defensorias Públicas instaladas em território nacional, que, como sói ocorrer, possuem elevado número de demandas sob seu patrocínio, contando com quadro de pessoal reduzido ou, ao menos, não consonante com o quantitativo de litígios nos quais exerce o patrocínio judicial. Intentara-se, pois, por meio da atividade legiferante, conferir às Defensorias Públicas paridade de meios de defesa em relação aos causídicos constituídos de forma particular, viabilizando a realização da defesa de seus assistidos. Quanto ao ponto, confira-se elucidativo escólio doutrinário adiante transcrito, litteris: “(...) A Defensoria Pública é uma instituição extremamente relevante para a defesa dos economicamente necessitados, e fundamental para que a implementação da garantia constitucional de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes econômicos. A ela incumbe, nos termos do art. 185, exercer a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos (individuais e supraindividuais) dos necessitados, em todos os graus de jurisdição, de forma integral e gratuita. A Defensoria Pública tem prazo em dobro para manifestar-se no processo (art. 186), o que se dá não só nos casos em que atue na representação processual de parte economicamente necessitada mas, também, quando a própria Defensoria Pública é parte (o que pode se dar, por exemplo, quando a Defensoria propõe “ação civil pública”, exercendo a legitimidade que lhe é conferida pelo art. 5o, II, da Lei no 7.347/1985). O prazo para a Defensoria tem início com a intimação pessoal do Defensor Público, que pode se dar por carga, remessa ou meio eletrônico (art. 186, § 1o, c/c art. 183, § 1o). Não haverá, porém, prazo em dobro naqueles casos em que a lei prevê expressamente um prazo próprio para a Defensoria Pública (art. 186, § 4o). Também terão prazo em dobro os escritórios de prática jurídica das Faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e as entidades que prestam assistência judiciária gratuita em razão de convênios firmados com a própria Defensoria Pública (art. 186, § 3o). Muitas vezes é difícil o contato pessoal entre o Defensor Público e seu assistido. Por conta disso, prevê o art. 186, § 2o, a possibilidade de que o Defensor requeira ao juiz que determine a intimação pessoal da parte assistida quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela pode ser realizada ou prestada. (...)”[6] Há que ser salientado, outrossim, que, conquanto resplandeça iniludível a previsão de tratamento específico conferido ao órgão público de defesa judicial quanto a determinados eventos processuais, afere-se que o apanágio previsto no artigo 186, §2o, do estatuto processual, não deve ser invocado em qualquer hipótese e diante da mera aferição de impossibilidade de realização de contato pessoal, pela Defensoria Pública, com o seu patrocinado. Com efeito, a literalidade do dispositivo invocado somente autoriza o acolhimento da medida quando se divisar situação em que o ato processual dependa de providência ou informação que somente possa ser realizada ou prestada pela parte. Sob esse espectro, inviável que a previsão estabelecida pelo legislador processual seja objeto de atividade exegética extensiva, para utilização em hipótese não prevista no comando que a regulamentara. Com efeito, para além da constatação de inviabilidade de comunicação com o assistido acerca dos atos processuais, deve ser aferida, sob a perspectiva da necessidade de realização do ato pela modalidade pessoal, a possibilidade de, da não realização da providência, advir prejuízo à parte, como forma de prevenir eventual oneração despropositada do Judiciário e de se acautelar o resguardo de primados processuais basilares, tais quais a celeridade e economia processuais. Ademais, a intimação pessoal somente se legitima quando se cuidar de providência que somente a parte poderá adotar, jamais para fins de impulso processual ou aferição de eventual interesse recursal. Destarte, o comando inserto no §2o do artigo 186 do estatuto processual deve ser objeto de atividade exegética ponderada, não podendo ser agitado consoante pretendera a Defensoria Pública, de sorte a ser manejado como forma de ensejar que a intimação pessoal da parte. Ora, o órgão de assistência técnica possui condições de municiar a pretensão resistida, não se afigurando-se imperativa a intimação pessoal do inadimplente, conquanto interessado na resolução da lide, abstivera-se de atualizar seus dados, inviabilizando sua regular comunicação com o próprio órgão de defesa que a patrocina. Ademais, o órgão tem formas próprias de contatar seus assistidos, não demandando essa interlocução, em todas as situações, interseção do juiz da causa. Não estando o patrocinado em local incerto nem estando as diligências vocacionadas à localização do seu paradeiro, inviável que a intimação seja ultimada via intervenção judicial. A postulação, em verdade, dissente do princípio da cooperação, pois não visa a diligência suprir a inviabilidade material do órgão de assistência, mas substituir sua atuação perla interseção judicial. Essa formulação, portanto, não se insere na órbita de incidência do disposto no preceptivo em tela, pois não aventado nem evidenciado que a intimação demandada não é possível de ser realizada senão mediante concurso do juiz. Idêntico é o posicionamento adotado por esta Casa de Justiça, conforme se afere dos precedentes adiante colacionados, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ATO PROCESSUAL QUE INDEPENDE DE INFORMAÇÃO OU PROVIDÊNCIA DA PARTE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. É admissível agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, a teor do que prescreve o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. De acordo com a inteligência do artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública só se justifica quando a própria realização do ato processual depender de providência ou informação que só ela parte pode realizar ou fornecer. III. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1199533, 07197617720188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. INCABÍVEL. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável, portanto, o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados.” (Acórdão 1180202, 00061609220168070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 186. § 2o, DO CPC. INCABÍVEL. Não efetuado o preparo do agravo de instrumento e não estando o recorrente sob o pálio da justiça gratuita, irretocável a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, porquanto deserto, emergindo inarredável a sua manifesta inadmissibilidade. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável, portanto, o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados.” (Acórdão 1113385, 07032726220188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 9/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhadas essas premissas, afigura-se ilegítima e incabível a medida postulada pela Defensoria Pública. Conforme pontuado, o Juízo primevo instara o executado, que ora figura como agravante, a coligir aos autos elementos materiais aptos a revestir de estofo a impugnação à penhora que antanho, sob o patrocínio judicial da Defensoria Pública, apresentara. Quanto ao ponto, conquanto a intimação visa aparelhar arguição de impenhorabilidade, o órgão defensorial dispõe de outros meios para, se o caso, se irresignar tecnicamente e, querendo, evidenciar as condições econômicas do legitimado e a impenhorabilidade da verba constrita, não dependendo de ato pessoal do inadimplente. Sob essa realidade, a diligência postulada não é de realização cogente, pois possui a Defensoria Pública de meios para realizar a defesa de seu assistido e, defronte do comando judicial que a exortara a se manifestar, aparelhar a arguição de subsistência de prejuízo ou lesão ao assistido, não sobejando frustrado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa da parte. O que ecoa inexorável é que, detendo notória capacidade técnica, o órgão de defesa possui aparato para aparelhar a arguição de impenhorabilidade, descerrando a inexistência de elemento hábil a autorizar a intimação pessoal da parte assistida, não se enquadrando a situação portanto, no disposto no §2o do artigo 186 já invocado. Desse alinhado, deflui que os pressupostos indispensáveis à agregação do efeito suspensivo que requestara a Defensoria Pública não ressoam em conformidade com o legalmente emoldurado, derivando, dessas inferências, a certeza de que a argumentação alinhada não está guarnecida de suporte material passível de revestir de lastro o que deduzira quanto à necessidade de intimação pessoal do agravante, ensejando o desprovimento do agravo. Assim é que, não verificados os pressupostos, é forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida nesse particular, não é capaz de trazer prejuízo material de difícil reparação ao agravante, ecoando que a medida liminar não deve ser concedida quanto ao ponto. À vista dessas circunstâncias processuais é que, noutro vértice, quanto à perquirição acerca da penhora incidente sobre o montante subsistente na conta bancária de titularidade do agravante, ao argumento de que auferido à guisa de proventos de aposentadoria, o pleito que requestara a Defensoria Pública ressente-se de plausibilidade hábil a autorizar seu acolhimento. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e §2o, do estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o que o executado aufira em montante superior a 50 salários-mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas e, ademais, quando aferido que a penhora de parte do que percebe o obrigado não afetará sua subsistência com dignidade. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Alinhavadas essas premissas, estabelecido que ao agravante estava afetado o ônus de evidenciar que o importe penhorado ostenta natureza alimentar por ser originário de proventos de aposentadoria, no caso não se divisa nenhuma das situações. Depreende-se da análise dos fólios processuais, consoante pontuado, que o agravante cingira-se a alegar que o bloqueado encerraria verba de natureza alimentar, pois derivada de proventos de aposentadoria, não tendo, contudo, evidenciado o arguido, limitando-se a coligir aos autos um demonstrativo de operação bancária[7] - o qual, contrariamente ao arguido, não comprova a gênese do valor bloqueado, porquanto sequer evidenciara a titularidade e número da agência e/ou conta bancária da qual fora extraído, não traduzindo a verossimilhança necessária à antecipação da tutela recursal que requestara o órgão defensorial. Com efeito, em tendo sido a penhora cuja manutenção é perseguida efetivada pela via eletrônica, pois consumada mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio Sisbajud, viabilizando que o Juízo da execução perscrutasse os assentamentos eletrônicos de todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país com o objetivo de serem localizadas contas de titularidade do devedor e, se localizadas e estando providas de fundos, a constrição dos importes encontrados, consoante autoriza o artigo 854 do estatuto processual, em tendo sustentado que o importe constrito traduz sua única fonte de subsistência, revestindo-se, pois, de caráter alimentar e tornando-se intangível, ficara imputado ao executado o ônus de comprovar o que aventara, de forma a legitimar a liberação da importância encontrada que restara penhorada, consoante prescreve o § 3o de aludido dispositivo, in verbis: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ......................................................................................... § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” Nessa toada de assimilação, sobeja que o agravante não evidenciara a natureza do importe bloqueado, tampouco que a constrição irá afetar o necessário à sua subsistência de forma digna, deixando de lastrear suas alegações com elementos probatórios, daí defluindo que a penhora recaíra possivelmente sobre patrimônio disponível. Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários ou rendas auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e a preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por ele pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Sob essa realidade, patenteado que o agravante não evidenciara que o ativo bloqueado é sua única fonte de disponibilidade, implicando a apreensão de que sua expropriação afetará sua subsistência, não se desincumbira do ônus que estava reservado de positivar a impenhorabilidade das verbas penhoradas (CPC, art. 854, §3o, I). Deve ser registrado que o agravante é o principal interessado na desconstituição da penhora, razão pela qual a ele está debitado o encargo de positivar a natureza das verbas penhoradas e evidenciar que são acobertadas pela impenhorabilidade legalmente pontuada. Ausente comprovação, conforme assinalado, do aduzido, a pretensão desconstitutiva restara carente dos fatos invocados como sustentação do formulado. Esse posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA EFETIVADA POR MEIO ELETRÔNICO (CONVÊNIO SISBA-JUD). IMPORTÂNCIA CONSTRITA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. (CPC, ART. 854, § 3o, I). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS E INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DA OBRIGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR, CONQUANTO NÃO QUALIFÁVEL COMO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA (STJ, Corte Especial, REsp no 1.815.055). TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PENHORA PRESERVADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. APELO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS. 1. Efetivada a penhora pela via eletrônica mediante a utilização do instrumental oferecido pelo convênio SisbaJud, ao executado, em tendo sustentado que o importe constrito é originário dos rendimentos que aufere, revestindo-se, pois, de caráter alimentar, sendo intangível, fica debitado o encargo de comprovar a natureza salarial da importância constritada como forma de legitimar sua liberação (CPC, art. 854, § 3o, inc. I) 2. Emergindo dos elementos coligidos incerteza sobre a origem da importância penhorada, ou seja, se é ou não derivada dos rendimentos auferidos pelo executado, a penhora deve sobejar incólume por não se enquadrar o auferido na hipótese de impenhorabilidade assegurada às verbas de natureza salarial ante a inexistência de comprovação do aventado e da origem do montante constrito (CPC, art. 833, inc. IV). (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.” (Acórdão no 1354475, 07017979220198070014, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - O agravado-devedor não comprovou que o bloqueio Sisbajud recaiu sobre verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1381950, 07213665320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR PROVENIENTE DE AJUDA DE TERCEIROS E AUXÍLIO EMERGENCIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PREVISÃO LEGAL. 1. Não comprovado nos autos que o valor penhorado em conta de titularidade da parte ré possuinatureza salarial, não há que se falar em reforma da decisão agravada, que manteve o bloqueio judicial realizado. 2. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1380739, 07267430520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora Sisbajud. 1.1. A agravante alega que o bloqueio judicial na conta do Banco do Brasil recaiu sobre verba advinda de salário. Afirma que o bloqueio também se estendeu a quantia em conta diversa sob sua titularidade, advinda de uma doação de seu genitor à título de auxílio financeiro. Sustenta que os bloqueios são indevidos. Postula o provimento do recurso, para que seja determinada a desconstituição da penhora e, consecutivamente, a restituição dos valores. 2. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, ‘é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo’ (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). 3. Determinado o bloqueio, via Sisbajud, de ativos financeiros da parte executada, foram encontrados R$71,52 em conta mantida junto ao Picpay Serviços S/A, bem como R$2.445,22 em conta do Banco do Brasil, totalizando R$2.516,74. 3.1. Em que pesem as alegações recursais, não há comprovação efetiva de que o valor constrito de R$2.445,22 possui natureza salarial. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da verba constrita. A devedora se limitou a demonstrar que é psicóloga, anexando comprovantes de TED's remetidos por uma clínica de psicologia, referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, em valores inferiores ao penhorado (R$1.474,57, R$1.197,91 e R$1.325,87). Além disso, inexiste qualquer documento que comprove que os R$71,52 bloqueados se referem à alegada ajuda financeira prestada por seu genitor. Logo, correta a decisão agravada ao manter a constrição impugnada. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1377538, 07219416120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demais disso, o entendimento firmado sobre a impenhorabilidade das verbas recolhidas no sistema bancário não tem o alcance pretendido pelo agravante. O que a Corte Superior de Justiça estratificou é que os montantes recolhidos em caderneta de poupança são impenhoráveis, observada a limitação legalmente estabelecida (CPC, art. 833, X), ressalvando que, quanto aos ativos recolhidos em contas diversas e até mesmo aplicações financeiras, somente serão acobertados pelo manto da intangibilidade se evidenciado que estão destinados ao fomento de fundos a serem revertidos ao custeio das necessidades básicas do executado, o que não ocorre no caso. O deduzido sob essa formulação, portanto, ressente-se também de plausibilidade. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a penhora preservada pela decisão guerreada afigura-se cabível e legítima, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória – ID 230294276 (fls. 64/66) – autos originários. [2] Petição – ID 223059085 (fl. 63) – autos originários. [3] Certidão – ID 121020922 (fl. 40) – autos originários. [4] Petição – ID 123104580 (fls. 50/52) – autos originários. [5] Código de Processo Civil, art. 186: “A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o. § 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.” [6] CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2017. p. 114. [7] Documento de ID 123104584 (fl. 56) – autos originários.